Tribunal: TJSP
Processo: 0007125-86.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Extorsão – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição - Inviabilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.